Tribunal: TJDFT
Processo: 0722781-11.2025.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. CUSTAS INICIAIS NÃO RECOLHIDAS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PEDIDO GENÉRICO DE EFEITO SUSPENSIVO NA PRÓPRIA APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO (ART. 1.012, § 3o, CPC). RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que indeferiu a petição inicial dos embargos à execução e extinguiu o processo sem resolução do mérito (art. 485, I, c/c art. 771, parágrafo único, CPC), ante a ausência de recolhimento das custas iniciais após o indeferimento da gratuidade de justiça.
2. Na apelação, a autora reitera o pedido de concessão da justiça gratuita, pleiteia a anulação da sentença para prosseguimento do feito, e formula requerimento de recebimento do recurso com efeito suspensivo. Não houve contrarrazões.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia cinge-se a: (i) saber se é cabível o efeito suspensivo à apelação quando formulado genericamente na própria peça recursal, sem petição autônoma e sem demonstração específica dos requisitos do art. 1.012, § 3o, do CPC; e (ii) saber se a extinção sem resolução do mérito, por ausência de recolhimento das custas iniciais, mantém-se hígida diante do indeferimento da gratuidade de justiça e da inexistência de decisão atribuída de efeito suspensivo em agravo de instrumento.
4. Preliminar/pedido de efeito suspensivo: formulado genericamente na própria apelação; apreciação restrita, à luz do art. 1.012, § 3o, do CPC. Rejeitada a pretensão, por inadequação da via e ausência de petição autônoma dirigida ao Tribunal/Relator.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O pedido de efeito suspensivo, veiculado de forma genérica no corpo da apelação, mostra-se inadequado. O art. 1.012, § 3o, do CPC exige requerimento próprio, dirigido ao tribunal entre a interposição e a distribuição, ou ao relator, se já distribuída a apelação. Ausente a forma legal, não se conhece do ponto.
6. Indeferida a gratuidade de justiça na origem, e inexistindo decisão concessiva de efeito suspensivo no agravo de instrumento interposto contra tal indeferimento (art. 1.019, I, CPC), permanecem exigíveis as custas iniciais, legitimando-se a extinção do feito sem resolução do mérito por indeferimento da inicial (art. 485, I, CPC), notadamente porque a parte não comprovou a hipossuficiência econômica quando instada a fazê-lo.
7. Não se verifica nulidade processual. O exercício da jurisdição observou o estado do processo e a vigência das decisões que condicionavam o prosseguimento ao recolhimento das custas, à míngua de efeito suspensivo apto a suspender sua eficácia.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. O pedido de efeito suspensivo à apelação deve ser formulado por petição autônoma, nos termos do art. 1.012, § 3o, do CPC, sendo inadequada sua veiculação genérica na própria peça recursal. 2. Indeferida a gratuidade de justiça e não atribuída eficácia suspensiva ao agravo de instrumento, subsiste a exigibilidade das custas iniciais, impondo-se a extinção do feito sem resolução do mérito por indeferimento da inicial, se não recolhidas (arts. 485, I, e 771, parágrafo único, do CPC).”
Dispositivos relevantes citados: arts. 1.012, § 3o; 1.019, I; 485, I; 771, parágrafo único, todos do CPC.